Tribunal: STJ
Processo: 0038269-08.2024.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222080 - TO(2025/0241122-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVANTE
: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO
PROCURADOR
: IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
AGRAVADO
: JOCEAN MORAIS PEREIRA
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a
subsistência de fundamentação apta, por si só, para manter o
acórdão combatido e quando inexiste a necessária demonstração de
como teria o acórdão recorrido vulnerado os preceitos mencionados
nas razões recursais. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: c679869b-be5f-482f-bae2-eb276c7f20ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222080 - TO (2025/0241122-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVANTE
: INSTITUTO
SOCIAL
DIVINO
ESPÍRITO
SANTO
–
PRODIVINO
PROCURADOR
: IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
AGRAVADO
: JOCEAN MORAIS PEREIRA
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência
de fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão combatido e
quando inexiste a necessária demonstração de como teria o acórdão
recorrido vulnerado os preceitos mencionados nas razões recursais.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS e OUTRO para desafiar decisão que não conheceu do recurso especial, em
face da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF (e-STJ fls. 202/206).
Sustentam os agravantes, às e-STJ fls. 214/222, em suma, que, ao
contrário do consignado, não há que se falar em deficiência de fundamentação, tendo em
vista que o fundamento do acórdão recorrido foi devidamente enfrentado, inexistindo
embaraço à exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52729415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:03
Código de Controle do Documento: 08700e57-02bb-43de-9fb3-c11f297b832f

No mais, defendem que, aos créditos não-tributários de natureza
privada, como no caso, aplica-se o Código Civil, tanto quanto ao prazo prescricional
aplicável como em relação às causas interruptivas da prescrição, dentre as quais, o protesto
extrajudicial.
Requerem, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão agravada não merece reparos.
Conforme ali anotado, o Tribunal de origem, ao decidir a
controvérsia, concluiu que a regra aplicável à prescrição dos créditos da Fazenda Pública,
tributários ou não, é o Decreto n. 20.910/1932, cujo rol de causas interruptivas do prazo
prescricional é taxativo e não contempla o protesto extrajudicial, não sendo possível a
aplicação subsidiária do Código Civil.
Eis o teor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 103/106):
A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o protesto extrajudicial tem o
condão de interromper o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932.
O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, estabelece que as dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, assim como todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda Pública, prescrevem no prazo de cinco anos, nos seguintes
termos: "
".
Art. 1o. (...)
No presente caso, a execução proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo
PRODIVINO tem como fundamento um contrato de mútuo celebrado no âmbito
do Programa de Microcrédito “Nossa Oportunidade”, sendo este, portanto, um
crédito não tributário.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança de créditos não
tributários pela Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
prescricional para as ações de cobrança de créditos não tributários, pela Fazenda
Pública, é quinquenal, contados da data em que a dívida se tornou exigível, em
face da aplicação, por isonomia, do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932,
conforme entendimento firmado pela sistemática do artigo 543-C do CPC e na
Resolução STJ 08/2008, no REsp. 1.105.442/RJ: "
".
(...)
Documento eletrônico VDA52729415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:03
Código de Controle do Documento: 08700e57-02bb-43de-9fb3-c11f297b832f

Conclui-se que a regra aplicável à prescrição do crédito executado neste
caso é, efetivamente, a do Decreto no 20.910/1932 que fixa o prazo de cinco
anos, contados a partir do vencimento da última parcela da dívida.
O ponto controvertido que tem gerado divergências é se o protesto, realizado
em 16/10/2019, tem o condão de interromper o prazo prescricional aplicável ao
caso.
É cediço que o artigo 202 do Código Civil estabelece que a prescrição pode ser
interrompida, dentre outras hipóteses, pelo protesto: "
".
Art. 202. (...)
O Decreto no 20.910/1932, por sua vez, não prevê expressamente o protesto
como hipótese de interrupção da prescrição. Assim sendo, surge a discussão:
seria possível aplicar de forma subsidiária o Código Civil à hipótese?
A jurisprudência atual, em sua maioria, responde negativamente a esta
questão, entendendo que as hipóteses de interrupção da prescrição no
âmbito do Decreto no 20.910/1932 são taxativas e não comportam integração
com as normas do Código Civil.
Em caso análogo, esta 2a Câmara Cível já manifestou no sentido de que o
protesto não tem o condão de interromper o prazo prescricional de créditos não
tributários, aplicando-se, no caso, a regra do Decreto n.o 20.910/1932.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:
.
"(...)"
Logo, o Código Civil não se aplica aos créditos não tributários da Fazenda
Pública, eis que o prazo e regras de prescrição estão previstos em Decreto
próprio.
[...]
No caso concreto, verifica-se que a última parcela da dívida venceu em
O prazo prescricional de cinco anos, portanto, findou-se em
20/10/2014.
O protesto foi lavrado em
quatro dias antes do término
20/10/2019.
16/10/2019,
do prazo. Entretanto, conforme demonstrado, o protesto não tem o condão de
interromper o prazo prescricional. (Grifo acrescido)

Os recorrentes, por seu turno, defendem que "o acórdão recorrido
desconsiderou o efeito interruptivo do protesto extrajudicial, fundamentando-se no Decreto
no 20.910/1932. Contudo, essa interpretação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial,
uma vez que o referido decreto não estabelece limitações para ampliar as hipóteses de
interrupção da prescrição, nem restringe a aplicação subsidiária do Código Civil" (e-STJ fl.
171).
Do cotejo entre as razões de decidir e os argumentos trazidos no
apelo nobre, percebe-se que os recorrentes, de fato, não se insurgiram contra todos os
motivos que conferem sustentação jurídica ao acórdão recorrido, pois limitaram-se a
apontar violação do
II, do CC, que não possui comando normativo suficiente para
art. 202,
afastar a conclusão da Corte estadual.
Documento eletrônico VDA52729415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:03
Código de Controle do Documento: 08700e57-02bb-43de-9fb3-c11f297b832f

Essa circunstância revela deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, portanto, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. FALTA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N.
283 E 284/STF. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
REFERENTES À SELIC NO DEPÓSITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DO DIREITO
NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
III - Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente: i) indica
dispositivos os quais não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do julgado impugnado; iI) deixa de rebater fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, invocando razões recursais dissociadas.
Inteligência das Súmulas ns. 283 e 284 do STF.
[...]
VII - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.370.309/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
14/12/2023.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DEFICIÊNCIA
ART. 1.022
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. Nas razões do Recurso Especial, a parte deixou de atacar os fundamentos
adotados pela Corte regional para decidir a controvérsia no que tange ao
arbitramento de honorários advocatícios, limitando-se a sustentar que este
deveria ser aplicado sobre o valor da causa, e não sobre o da condenação. Nesse
contexto, tendo a parte recorrente se limitado a manifestar seu inconformismo
com o resultado que lhe foi desfavorável, apresentando fundamento deficiente,
com razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão objurgado, têm
incidência, na espécie, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.860.013/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2020,
21/8/2020.

Documento eletrônico VDA52729415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:03
Código de Controle do Documento: 08700e57-02bb-43de-9fb3-c11f297b832f

Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, tendo
art. 1.021
em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão inânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52729415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:36:03
Código de Controle do Documento: 08700e57-02bb-43de-9fb3-c11f297b832f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.080 / TO
Número Registro: 2025/0241122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00382690820248272729 382690820248272729
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : BANCO DO EMPREENDEDOR
OUTRO NOME : INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO
PROCURADOR : IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
RECORRIDO
: JOCEAN MORAIS PEREIRA
RECORRIDO
: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
AGRAVANTE
: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO
PROCURADOR : IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO - TO013094A
Documento eletrônico VDA54009220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: c1be81d9-4dd5-4ed5-b7a9-e5555e938bb4

AGRAVADO
: JOCEAN MORAIS PEREIRA
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: c1be81d9-4dd5-4ed5-b7a9-e5555e938bb4